Tribunal: TCU
Processo: 045.014/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. José Galeno Diógenes Torquato, Prefeito Municipal de São Miguel/RN nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados por meio do Convênio 710065/2008, que tinha por objeto o instrumento descrito como Este Convênio tem por objeto conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visam proporcionar a sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escola(s) conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados por meio do Convênio 710065/2008, que tinha por objeto a construção de escola no Município de São Miguel/RN, conforme o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa P. A. Construções, Eventos e Serviços de Mão de Obra Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei no 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Galeno Diógenes Torquato, ex-prefeito municipal de São Miguel/RN; 9.3. com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Galeno Diógenes Torquato e da empresa P. A. Construções, Eventos e Serviços de Mão de Obra Ltda., dando-lhes quitação; e 9.4. notificar os responsáveis, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.